Tribunal: TJDFT
Processo: 0002778-51.2012.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002778-51.2012.8.07.0001 APELANTE: UARIAN FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS APELADO: SINDICATO DOS TECNICOS, AGENTES E AUXILIARES FAZENDARIOS DO ESTADO DE GOIAS DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por UARIAN FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS contra a sentença ID 64259418, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face do SINDICATO DOS TÉCNICOS, AGENTES E AUXILIARES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DE GOIÁS, ora apelado. Os autos foram distribuídos e conclusos a este Relator no dia 23/9/2024. Hoje, o apelado peticionou pugnando pela homologação do acordo extrajudicial entabulado com o apelante IDs 65513755, 65517465, 65517467 e 65517468); esse, por sua vez, peticionou informando o cumprimento dos termos, com o devido pagamento do valor acordado, e requerendo a extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC[1] (IDs 65517276 e 65517278). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Diante dos fatos acima relatados, é possível concluir que não se afigura caracterizado o interesse recursal do apelante, sendo desnecessária a homologação do acordo celebrado. Ante o exposto, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço a Apelação Cível. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] III - homologar: [...] b) a transação; [...]”